Tribunal: TJDFT
Processo: 0048653-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0048653-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI APELADO: CARMEN SYLVIA SCUTTI, MARCO ANTONIO SCUTTI DA COSTA BRAVA, MARIA HELENA CAVALCANTE SCUTTI, MARIANNA CAVALCANTE SCUTTI, PAULO HENRIQUE SCUTTI, RENATA CAVALCANTE SCUTTI D E C I S Ã O Exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator